Tribunal: TJMT
Processo: 1024173-20.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1024173-20.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio, Substituição da Pena, Extinção da Punibilidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), ROGERIO FERNANDO GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 961.199.851-15 (REQUERENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), CARLOS JOAQUIM SANTANA - CPF: 062.318.838-41 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER SANTOS SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIO RAMOS DA COSTA - CPF: 053.149.331-87 (VÍTIMA), ANTONIO PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Revisão criminal. Roubo majorado e latrocínio. Matérias analisadas no julgamento de apelação criminal. Não conhecimento. Alegada prova nova.

Julgamento delimitado. Laudo técnico unilateral. Insuficiência. Ausência de contraditório. Improcedência.

I. Caso em exame

Revisão criminal proposta em face de acórdão proferido pela e. Terceira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº 135299/2008, a qual fora desprovida para manter as condenações

por roubo majorado e latrocínio,
“excluindo, de ofício, a condenação” por falsa identidade”
, em 51 (cinquenta e um) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 20 (vinte e um) dias-multa, em regime fechado, visando a anulação da sentença/acórdão condenatório ou a absolvição.

II. Questão em discussão

1) Cabimento da ação revisional; 2) ilicitude das provas; 3) “
mutatio libelli sem o devido aditamento”
; 4) insuficiência de provas; 5) prova nova apta a desconstituir a responsabilização pena; 6) direito à redução das penas-base para o mínimo legal; 7) caracterização de crime único de latrocínio; 8) afastamento do concurso formal impróprio; 9)

estabelecimento de regime diverso do fechado.

III. Razões de decidir

1. Os argumentos relativos à ilicitude das provas, nulidade da sentença, insuficiência de provas, aplicação do concurso formal próprio e dosimetria da pena foram expressamente enfrentados no julgamento da apelação criminal, sendo impertinente o reexame por meio de revisão criminal.

2. A prova nova, consubstanciada em parecer técnico pericial e não submetida ao Tribunal de Apelação, deve ser conhecida e analisada no julgamento da ação revisional, à luz da teoria da asserção.

3. O reconhecimento do requerente por quatro vítimas, sem hesitação, em ambas as fases da persecução penal, reforçado por sua fuga diante da iminência de condução à Delegacia de Polícia, comprovam a autoria do fato criminoso.

4. O documento [parecer técnico pericial] produzido unilateralmente e as estimativas de velocidade do percurso, derivadas de condições climáticas ou do automóvel utilizado pelos agentes, envolvem somente conjecturas. Em outras palavras, não se revela possível reproduzir ou simular as circunstâncias de um crime ocorrido há quase
16 (dezesseis) anos
.

5. Para ensejar a procedência da ação revisional, a prova nova deve ser pré-constituída e produzida sob o crivo do contraditório, por meio do devido procedimento de justificação judicial.

6. “A prova nova apresentada, consubstanciada em parecer técnico particular elaborado após o édito condenatório, não é documento capaz de, por si só, desconstituir de plano a condenação, mormente porque seu conteúdo não foi submetido ao prévio contraditório, além de não apresentar força suficiente para, de plano, derruir todas as demais provas e documentos produzidos ao longo do trâmite processual [...].”
(TJMT, RvC 1017703-75.2022.8.11.0000)

IV. Dispositivo e Tese

Preliminar de “não conhecimento” suscitada pela PGJ acolhida parcialmente para delimitar o objeto da revisão criminal. Ação revisional improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A ação revisional não comporta o reexame de matérias decididas no julgamento de apelação criminal e confirmadas pela instância superior.

2. A prova nova, para justificar revisão criminal, deve ser produzida sob contraditório e possuir aptidão objetiva para elidir a responsabilização penal

3. O documento técnico particular, não submetido à instrução judicial e baseado em hipóteses não reproduzíveis, mostra-se insuficiente para desconstituir condenação transitada em julgado, devidamente motivada nos elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 383, 384, 621, I e parágrafo único do art. 622; CP, arts. 157, § 2º, I e II, § 3º, e art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1164953/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 27.3.2012; STJ, AgRg no AREsp n. 2.555.601/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.9.2025, p. 23.9.2025. STJ, AgRg no HC n. 1.012.481/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - j. 3.9.2025 –p. 8.9.2025. TJMT, RvC nº 1017703-75.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 18.8.2023; TJMT, RvC nº 1015409-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 11.12.2024; TJMT, RvC nº 1017764-38.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 20.8.2020.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1024173-20.2025.8.11.0000 - COMARCA DE PEDRA PRETA

REQUERENTE: ROGERIO FERNANDO GONCALVES DE CARVALHO

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por ROGERIO FERNANDO GONCALVES DE CARVALHO em face de acórdão proferido pela e. Terceira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº 135299/2008, a qual fora desprovida para manter as condenações por roubo majorado e latrocínio,
“excluindo, de ofício, a condenação” por falsa identidade”
, em 51 (cinquenta e um) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 20 (vinte e um) dias-multa, em regime fechado

–

arts. 157, § 2º, I e II, art. 157, § 3º e art. 307 do CP

– (fls. 328/366– ID 307639387).

O requerente suscita: 1) ilicitude das provas; 2) a nulidade
“da sentença e do acórdão em virtude da ocorrência de mutatio libelli sem o devido aditamento”.
No mérito, sustenta: 1) insuficiência de provas; 2) existência de prova nova apta a desconstituir a responsabilização penal [
“Parecer Técnico Pericial (Nº 14 JUNHO/2025), elaborado pelo renomado perito Dr. Manoel Messa, que, após análise cronológica e estudo do trajeto, demonstra a impossibilidade física da participação [...] na cena do crime”
]; 3) direito à redução das penas-base para o mínimo legal; 4) caracterização de crime único de latrocínio; 5) afastamento do concurso formal impróprio

“para aplicar a regra mais benéfica do concurso formal próprio”
; 6)

possibilidade de
“readequação do regime prisional”
, caso reduzidas as penas.

Requer a procedência para que sejam anuladas a sentença/acórdão condenatórios ou absolvido das imputações. Subsidiariamente, as reduções das penas e a fixação de regime inicial menos gravoso (fls. 277/319-ID 307633894), com documentos (ID’s 301165867/307691382).

Não houve pedido liminar (ID 302759387).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pelo “não conhecimento” ou improcedência da ação revisional, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal: Roubo circunstanciado, em concurso formal (art. 157, § 2º, incisos I e II, duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal) e latrocínio, em concurso formal impróprio (art. 157, § 3º, parte final, na forma do art. 70, parte final ambos do Estatuto Repressor). 1) Laudo pericial confeccionado por perito particular que aponta para a impossibilidade física da participação do requerente na cena do crime – Inacolhimento – Documento unilateral, produzido fora dos autos originários – Ausência de audiência de justificação perante o juízo da condenação – Inexistência de contraditório – Ineficácia jurídica para desconstituir prova regularmente produzida na instrução criminal. 2) Pretensa rescisão do édito condenatório - Condenação contrária à evidência dos autos - O conjunto probatório é frágil, contraditório e insuficiente para sustentar a condenação, especialmente diante da ausência de provas materiais que vinculem o requerente à cena do crime - Desclassificação da conduta imputada - os fatos não configuram latrocínio, mas sim homicídios dolosos, caracterizado, na intelecção da defesa, como execução sumária - Aponta diversas nulidades processuais - Vícios nos reconhecimentos realizados pelas vítimas e testemunhas perante a autoridade policial, os quais teriam sido induzidos e posteriormente desconectados em juízo - Nulidade das testemunhas indicadas pela família das vítimas, por apresentarem declarações confusas, contraditórias e sem credibilidade - Suposta indução da magistrada à confirmação de depoimentos, mediante condução tendenciosa das oitivas, o que teria comprometido a espontaneidade e a autenticidade das declarações prestadas em juízo - Ocorrência de “mutatio libelli” sem o devido aditamento da denúncia, violando o princípio da correlação entre acusação e sentença - Ausência de provas materiais - os exames de DNA e os testes residuográficos resultaram negativos, não havendo qualquer elemento técnico que comprove a presença do requerente na cena do crime - Erro na aplicação do concurso formal impróprio - deve ser reconhecido o concurso formal próprio

Inadmissibilidade – No caso, a revisão não merece ser conhecida, haja

vista que as teses atinentes à rescisão do édito condenatório – Condenação imposta ao requerente é contrária à evidência dos autos, desclassificação da conduta imputada para homicídios dolosos, vícios nos reconhecimentos realizados pelas vítimas e testemunhas perante a autoridade policial, ocorrência de “mutatio libelli” sem o devido aditamento da denúncia, violando o princípio da correlação entre acusação e sentença, ausência de provas materiais - os exames de DNA e os testes residuográficos resultaram negativos, não havendo qualquer elemento técnico que comprove a presença do requerente na cena do crime e reconhecimento do concurso formal próprio já foram analisadas no julgamento dos Recursos de Apelação Criminal nos autos nº 135299/2008, o qual a c. Terceira Câmara Criminal desse e. TJMT, à unanimidade, rechaçou referidas teses aviadas pelos apelantes – A alegação de nulidade das testemunhas indicadas pela família das vítimas, trata-se de mera insatisfação da defesa com o conteúdo dos depoimentos – Ausência de vício processual – Testemunhos colhidos sob contraditório e ampla defesa – Suposta indução da magistrada à confirmação de depoimentos – Inexistência de demonstração concreta de direcionamento indevido – Preclusão da matéria – Inobservância do momento oportuno para arguição – Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas – Ausência de prejuízo – Deste modo, a reanálise de questões já decididas e refutadas na Ação Penal e no recurso de Apelação Criminal, enseja a extinção, sem julgamento do mérito, conforme nos leciona o art. 485, inc. V, última figura, do CPC c.c. o art. 3º do CPP. (TJMT, Revisão Criminal nº. 1017764- 38.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 20.8.2020) – E, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 622 do CPP não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas, o que não ocorre nos autos. – Pelo não conhecimento da revisional ou, caso admitida, pela sua improcedência.”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID289052385)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ - NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A i. Procuradoria Criminal Especializada suscita o “não conhecimento” desta ação revisional ao considerar que as matérias relativas à ilicitude das provas, à nulidade da sentença, insuficiência de provas e à dosimetria da pena da sentença foram analisadas pela Terceira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº 135299/2008 (Relator: Luiz Ferreira da Silva; Revisor: Des. José Jurandir de Lima; Vogal: Des. José Luiz de Carvalho ).

De fato,

requerente, nesta ação revisional [proposta 16 (dezesseis) anos após o julgamento colegiado], arguiu a ilicitude das provas [1)
“reconhecimento do laudo perito Manoel Messa, tempo/espaço e crime diverso das acusações pelas provas dos autos, sendo execução e não roubo, como reconhecido em sentença”
; 2) “
oitivas e reconhecimentos das Vitimas Jaconias, Pedro Ramos e Antônio, por alinhamento perante autoridade policial, que em juízo desconectou”
; 3)
“testemunhas indicadas pela familia, em especial da testemunha Diego, onde em juízo não convenceu com as informações prestadas, sendo elas confusas e imprecisas”
; 4)
“induzimento da magistrada a alinhamento e confirmação de depoimentos”
; 5) “
inconsistências das informações policiais e vitimas, em referencia hora do fato, tempo resposta da Policia Militar e tempo/espaço percorrido em km/hora
”; 5)
“acatamento ao reconhecimento das declarações testemunhais de Wilson e Liis antonio, referente ao outros veiculos não investigados”
; 6) “
reconhecimento do mapa manoel messa, com varias outras vias de acesso, MT 0.40, 458, terceira via pé de galinha rumo a 163 (para Pedro)”;
7) “
reconhecimento ilegal por foto e ainda por porte fisico, sendo nenhum via facial, o que gera nulidades absolutas”
], a nulidade da sentença [
“ocorrência de mutatio libelli sem o devido aditamento”
], a insuficiência de provas e desproporcionalidade da pena imposta.

Porém, verifica-se que o Tribunal de Apelação enfrentou fundamentalmente as referidas matérias e reconheceu a licitude e suficiência das provas para manter a responsabilização penal do requerente, tendo sido destacado que:
“a atribuição de definição jurídica com pena mais grave, distinta da relatada na denúncia, sem modificar a descrição fática contida na exordial acusatória, revela a configuração do instituto emendatio libelli, previsto no art. 383 do Código de Processo penal, e não do mutatio libelli, descrito no art. 384”; “deve ser mantida a sentença condenatória se o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas”; “o reconhecimento, ainda que em desatenção de algumas das previsões descritas no art. 226 do Código de Processo Penal, não inviabiliza o édito condenatório, ressaltando que pode ser uma extensão a prova testemunhas”; “nem mesmo o resultado negativo dos exames periciais residuográficos e de DNA, procedidos em relação aos objetos encontros no locus delicti, são suficientes para afastar a acusação imputada aos recorrentes quando os autos revelam que os crimes foram perpetrados por várias pessoas, das quais nem todas foram identificadas durante as investigações”; “as declarações testemunhas, corroboradas no processo, se aperfeiçoam como elementos probatórios capazes de sustentar a acusação”
;
“inexiste fundamento para se acolher a tese sustentada com base nos questionamentos feitos quanto à configuração de crime único e não concurso formal impróprio de delitos [...], cuja tipificação deve prevalecer sempre que for a mais adequada ao caso. Quando houver uma só ação composta de vários atos, verifica-se, na hipótese, a ocorrência de crime de latrocínio e concurso formal impróprio, sempre que notado que os apelantes desejavam praticar mais de um latrocínio, tendo em cada um deles consciência e vontade quando efetuaram os disparos contra as vítimas”; “uma única subtração patrimonial com dois resultados morte caracteriza concurso formal impróprio [...], pelo qual se admite a aplicação das penas cumulativamente”;

“a despeito do intuito da defesa em evidenciar que a sanção foi aplicada de forma exarcebada, não há que se falar na readequação do quantum estabelecido se os autos revelam que a juíza prolatora do decisum reprochado utilizou a melhor técnica durante a análise das circunstâncias judiciais [...] dessa maneira, justificada a reprimenda imposta na sentença vituperada”
.

Essa conclusão, em 27.3.2012, foi ratificada pelo c. STJ, no julgamento do REsp nº 1164953/MT [interposto por corréus], ao manter

a incidência do concurso formal impróprio,

validar o reconhecimento fotográfico/pessoal e conservar a pena imposta nos termos da seguinte premissa:

“2. Aplica-se o concurso formal impróprio entre os delitos de latrocínio (artigo 70, parte final, do Código Penal), pois ocorreram dois resultados morte, ainda que apenas uma subtração patrimonial tenha sido efetivada. Na hipótese em exame, restou comprovado que os Agentes não se voltaram apenas contra um patrimônio, mas que, ao contrário, os crimes resultaram de desígnios autônomos.

3. Com efeito, as instâncias ordinárias, após o cotejo minucioso das provas produzidas ao longo da instrução criminal, decidiram que os Réus desejavam "praticar mais de um latrocínio, tendo em cada um deles consciência e vontade, quando efetuaram os disparos contra as vítimas".

4. Nesse contexto, aplica-se a Súmula n.º 610 do Supremo Tribunal Federal: "[h]á crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima".

5. A exordial acusatória descreve claramente a existência de duplo latrocínio, o que restou reconhecido pelo decreto condenatório, não ocorrendo ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença.

6. Não se vislumbra violação ao art. 226 do Código de Processo Penal.

7. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.

8. No caso, a pena-base foi majorada em 06 meses quanto ao crime de roubo circunstanciado e em 01 ano de reclusão para o delito de latrocínio. A despeito de algumas impropriedades, as circunstâncias judiciais foram detidamente analisadas pelas instâncias ordinárias, para demonstrar por que as condutas dos Recorrentes se revestem de especial reprovabilidade e extrapolam consideravelmente as normais à espécie.

9. Importante salientar que os Acusados demonstraram audácia extremada e estavam fortemente armados em sua empreitada criminosa, perpetrando os delitos em local ermo e durante o período noturno, na zona rural de Pedra Preta/MT. As vítimas, algumas delas idosas e uma criança, foram amarradas e tiveram a liberdade cerceada durante considerável lapso temporal, causando-lhe extremo temor e traumas indeléveis. Dentre elas, ainda, estavam os pais, a esposa e o neto de VALDÉCIO, morto na execução dos crimes em comento.”
(Relatora: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 27.3.2012 – p. 3.4.2012)

Consoante disposição do parágrafo único do art. 622 do CPP, não será admissível a reiteração do pedido em sede de ação revisional.

Isso porque,

“a revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação para reexaminar provas e fatos já apreciados”
(STJ, AgRg no HC n. 1.012.481/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas

- j. 3.9.2025 –p. 8.9.2025).

Logo, essas matérias não devem ser conhecidas.

Por outro lado, nesta ação revisional [segunda ajuizada perante a Turma de Câmaras Criminais Reunidas], a Defesa apresenta
“Parecer Técnico Pericial (Nº 14 JUNHO/2025), elaborado pelo renomado perito Dr. Manoel Messa, que, após análise cronológica e estudo do trajeto”,
sob a alegação que o documento demonstraria a impossibilidade física da participação do requerente na cena do crime.

Tratando-se de prova nova não submetidas ao Tribunal de Apelação, afigura-se recomendável o exame exauriente no julgamento desta ação revisional, à luz da teoria da asserção, nos termos do art. 621, I do CPP.

Segue-se julgado desta e. Turma:

‘Ao menos in status assertionis, isto é, unicamente a partir das alegações da parte, mostra-se adequado o manejo da revisão criminal, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, quando se alega que a decisão condenatória é contrária ao texto da Lei Penal.”
(RvC 1015409-79.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues -

Turma de Câmaras Criminais Reunidas – j. 11.12.2024)

Nesse quadro, a alegada prova nova, como fundamento para desconstituir o v. acórdão revisionando, deve ser conhecido.

Com essas considerações,
ACOLHE-SE PARCIALMENTE
a preliminar para delimitar a ação revisional ao exame de “
existência de prova nova” [
“Parecer Técnico Pericial (Nº 14 JUNHO/2025), elaborado pelo renomado perito Dr. Manoel Messa, que, após análise cronológica e estudo do trajeto, demonstra a impossibilidade física da participação [...] na cena do crime”
].

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O requerente ROGERIO FERNANDO GONCALVES DE CARVALHO, Carlos Joaquim Santana e Wender Santana foram denunciados por latrocínio [duas vítimas] e roubo majorado “
porque, no dia 20 de setembro de 2007, por volta das 21h, na Fazenda Londres, situada na região do Birro, neste município e comarca de Pedra Preta MT,

juntamente com pessoas ainda não identificadas,

com unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram, mediante emprego de violência, disparo de arma de fogo e grave ameaça, da qual resultou a morte de Antônio Pereira da Silva e Valdésio Ramos da Costa, determinada quantia em dinheiro e joias pertencente às vítimas supracitadas, além de Terezinha Alves Belém e Jaconias Ribeiro Lopes”

(Rogério Fonseca Costa, promotor de Justiça à época – fls. 171/188-ID 301168867)

E
m 4.9.2008, o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Petra identificou a responsabilização penal do requerente por entender
“após ser capturado, o acusado Rogério Fernandes Gonçalves foi colocado em sala própria e, juntamente com a pessoa de Kaique Ferreira Martins, foi novamente reconhecido como um dos autores do fato”;
“
em audiência, as vítimas Pedro Ramos da Costa e Antônia Marques Nunes mostraram ser categóricas, firmes e coerentes em ratificar o reconhecimento anterior dos acusados, em especial do réu Rogério Fernando Gonçalves, que ficou sem capuz durante parte da ação criminosa”
;
“coube inequivocamente aos réus Rogério Fernando Gonçalves de Carvalho, Wender Santos Santana e Carlos Joaquim Santana render as vítimas, anunciar o assalto e vigiá-las, enquanto os demais subtraíam os objetos e acabaram por executar Valdésio Ramos da Costa e Antônio Pereira da Silva, em verdadeira divisão de tarefas”
(Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto, juíza de Direto -

fls. 236/276)

Em 18.5.2009, a e. Terceira Câmara Criminal manteve a condenação do requerente (fls. 321).

A condenação transitou em julgado no dia 14.5.2012 (fls. 368).

Pois bem.

Constata-se que o requerente foi identificado por
Pedro Ramos da Costa, Terezinha Alves Belem, Jaconias Ribeiro Lopes e Antônia Marques Nunes
[vítima], nas duas fases da persecução penal e sem qualquer hesitação, como um dos autores do latrocínio/roubo, sendo o responsável por vigiá-las durante a ação criminosa.

Além disso, o requerente foi abordado por policiais militares [Ernesto Xavier de Lima Junior, Marcus Vinicius Akira Sakta e Viviane da Silva Brazilista] nas proximidades do local do crime e, após receber ordem de deslocamento até a Delegacia,
“saltou do veículo e empredeu fuga pelo matagal”
.

Para elidir as provas da autoria, a Defesa produziu o Parecer Técnico Pericial nº 14/2025, elaborado pelo perito particular Manoel Messa, no qual consta análise

cronológica dos fatos e do trajeto percorrido pela guarnição policial.

Segundo o laudo [Parecer Técnico Pericial nº 14/2025], o crime teria ocorrido por volta das 21h/22hs, a comunicação do fato à Polícia Militar ocorreu por volta das 23h do dia 20.9.2007 e a guarnição teria percorrido cerca de 69,3 km em estrada não pavimentada, em condições climáticas desfavoráveis, sendo que o trajeto, com base na estimativa pericial, exigiria entre 1h30 e 1h35 para ser concluído. Nessa conjectura, o perito concluiu que o requerente não poderia estar local do crime e, posteriormente, ser encontrado no local da abordagem no horário relatado pela polícia. Sugere, ainda, que
“a causa determinante dos homicídios, ao que tudo indica e pela características dos homicidas foi acerto de conta”.

Ocorre que a prova técnica foi produzida unilateralmente e as estimativas de velocidade do percurso, derivadas de condições climáticas ou do automóvel utilizado pelos agentes, envolvem somente conjecturas. Em outras palavras, não se revela possível reproduzir ou simular as circunstâncias de um crime ocorrido há quase
16 (dezesseis) anos (TJMG, AP nº 1.0317.19.001545-1/001 - Relator): Des. Júlio César Lorens

30.6.2021)
.

Ademais, os horários indicados do laudo pericial convergem ao período noturno e não elidem a presença do requerente no local do crime, mesmo porque não se revela possível cronometrar todo o desenvolvimento da ação criminosa, pautada pela subtração de bens das vítimas e execução de duas pessoas, na presença de seus familiares, com extrema crueldade.

Como bem ponderado pelo c. STJ, as vítimas Antônio Pereira da Silva e Valdésio Ramos da Costa foram conduzidas à área externa da residência, tiveram mãos e pés amarrados, foram obrigadas a ajoelhar no gramado e receberam tiros pelas costas (
REsp nº 1164953/MT - Relatora: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 27.3.2012 – p. 3.4.2012), sendo que a ação criminosa
.

Na hipótese, afigura-se incontroverso que o requerente fora reconhecido por 4 (quatro) vítimas e abordado por agentes policiais em área rural próxima ao local do crime, em período condizente com a horário de execução [período noturno], sendo que empreendeu fuga para região de mata logo após os policiais militares afirmarem que iriam conduzi-lo até a Delegacia de Polícia.

Atente-se que o requerente permaneceu com o rosto descoberto durante a ação criminosa, viabilizando sua identificação em todas as fases da persecução penal, sendo que ele fora apontado como um dos agentes que permaneceu armado e fora responsáveis por proferir ameaças

de morte.

A prova nova, apta a ensejar a procedência da ação revisional, deve ser pré-constituída e produzida sob o crivo do contraditório, por meio do devido procedimento de justificação judicial, de modo que o documento unilateral não se revela suficiente para desconstituir uma sentença condenatória transitada em julgado (
STJ, AgRg no AREsp n. 2.555.601/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.9.2025, p. 23.9.2025)
.

No mesmo sentido, esta e. Turma assim decidiu:

“A prova nova apresentada, consubstanciada em parecer técnico particular elaborado após o édito condenatório, não é documento capaz de, por si só, desconstituir de plano a condenação, mormente porque seu conteúdo não foi submetido ao prévio contraditório, além de não apresentar força suficiente para, de plano, derruir todas as demais provas e documentos produzidos ao longo do trâmite processual [...].”
(RvC 1017703-75.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 18.8.2023)

Assim sendo, impõe-se preservar a responsabilização penal.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2025